Tribunal: TJES
Processo: 5000136-24.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-24.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACY RIBEIRO ROSA e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jacy Ribeiro Rosa e Elzir Rosa Ribeiro contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo S.A. – BANDES, mantendo a validade da execução com fundamento na existência de dívida líquida, certa e exigível, ausência de excesso de execução, legalidade da capitalização dos juros e inexistência de impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de excesso de execução em razão do vencimento apenas parcial das parcelas do contrato principal e aditivos; (ii) examinar a legalidade da capitalização dos juros na cédula de crédito bancário; (iii) analisar a possibilidade de descaracterização da mora contratual por eventual abusividade nos encargos; e (iv) averiguar a alegada impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de vencimento antecipado constante tanto na cédula de crédito bancário quanto nos respectivos aditivos autoriza a exigibilidade integral da dívida diante do inadimplemento, nos termos do art. 28, § 1º, III, da Lei n. 10.931/2004.

A alegação de excesso de execução não pode ser apreciada, pois os embargantes não indicaram o valor que entendem devido nem apresentaram demonstrativo atualizado, descumprindo o art. 917, § 3º, do CPC, atraindo a consequência prevista no § 4º, II, do mesmo artigo.

A cláusula contratual expressa a capitalização anual dos juros de forma clara e objetiva, conforme autorizado pelo art. 28, § 1º, I, da Lei n. 10.931/2004, afastando a tese de abusividade.

A descaracterização da mora contratual depende do reconhecimento da cobrança de encargos abusivos, o que não se verificou no caso.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a comprovação cumulativa da dimensão compatível com o conceito legal e da exploração econômica pela família, conforme o art. 833, VIII, do CPC, art. 5º, XXVI, da CF/1988 e art. 4º, II, “a”, da Lei n. 8.629/1993.

Embora comprovado que o imóvel possui área compatível com os parâmetros legais para ser considerado pequena propriedade rural, os embargantes não demonstraram que a exploram para sua subsistência, descumprindo o ônus probatório conforme fixado no Tema 1.234 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula de vencimento antecipado válida autoriza a exigibilidade integral da dívida em caso de inadimplemento contratual.

A ausência de indicação do valor que o executado entende devido inviabiliza a análise da alegação de excesso de execução.

A capitalização de juros pactuada de forma expressa na cédula de crédito bancário é válida e não configura abusividade.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a comprovação de que o imóvel é explorado pela família, sendo ônus do executado produzir tal prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 833, VIII, e 917, §§ 3º e 4º, II; Lei 10.931/2004, art. 28, § 1º, I e III; Lei 8.629/1993, art. 4º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02.2023, DJe 07.03.2023; STJ, Tema 1.234.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
JACY RIBEIRO ROSA
e
ELZIR ROSA RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que, nos autos dos
embargos à execução
ajuizados contra o
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANDES
, julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de que a dívida exequenda é líquida, certa e exigível, não havendo excesso de execução, tampouco ilegalidade na capitalização dos juros ou impenhorabilidade do bem objeto de constrição.

Em suas razões (id. 12596511), os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) há excesso de execução, uma vez que os aditivos contratuais não possuem prazo de vencimento expirado, sendo exigíveis apenas as três últimas prestações do contrato principal; (ii) é ilegal a capitalização mensal de juros, pois não foi expressamente contratada, em violação à Lei n. 10.931/2004 e ao dever de informação; (iii) reconhecida a cobrança de encargos abusivos, a mora contratual deve ser descaracterizada; (iv) o imóvel constrito é impenhorável, por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família, condição que seria comprovada pela própria natureza do contrato de financiamento (PRONAF).

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Isso porque, no que diz respeito ao alegado excesso de execução, alicerçado no argumento de que se encontram vencidas - e, portanto, inadimplidas - apenas as três últimas parcelas da cédula de crédito bancário n. 49.824/1 (BNDES, PRONAF, MAIS ALIMENTOS, SAFRA 2011-2012), sem que possam ser contabilizados no crédito cuja satisfação é pretendida os valores decorrentes dos aditivos celebrados, não há retoque a ser realizado na sentença recorrida.

Com efeito, não apenas a supramencionada cédula de crédito bancário (id. 7459132 - autos da execução) possui disposição expressa acerca da possibilidade de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento (cláusula 10.3), mas também os aditivos em decorrência dela celebrados (ids. 7459134 e 7459137), a teor do que denotam suas cláusulas sétima e oitava.

Referidas cláusulas encontram-se em consonância com o disposto no art. 28, § 1º, inciso III, da Lei n. 10.931/2004, no sentido de que “
na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados
[...] os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais,
bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida
”.

Não apenas por isso não há falar em excesso, mas também porque os embargantes deixaram de cumprir o disposto na norma do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência do apontamento do valor entendido como devido nos embargos implicará, como consequência, na incidência do disposto na norma do § 4º, inciso II, do mesmo dispositivo,
in litteris
:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

[...]

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

De igual modo, no que atine à alegada indevida capitalização dos juros, o art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.931/2004 prevê que “
na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados [...]
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização
, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação
”, de modo que o documento que alicerça a execução é claro, em sua cláusula 4ª, ao estabelecer que “
os juros, durante o período da carência, que se encerrará em 15/12/2013, serão capitalizados à taxa de 2,00% a.a., respeitada a mesma periodicidade prevista para amortização do principal
”, estando referida cláusula redigida de forma clara acerca da capitalização anual dos juros, não havendo falar, pois, em abusividade.

Em arremate, no que diz respeito à alegada impenhorabilidade da pequena propriedade rural,
o Código de Processo Civil, em seu art. 833, inciso VIII, estabelece que é impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família [...]
”.

De igual modo, preveem o art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e o art. 4º, inciso II, alínea “a”, da L. 8.629/1993,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
;

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

[...]

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;

[...]

Com efeito, a respeito do tema debatido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família
”, sendo “
ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar
” (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

Referido entendimento, inclusive, se encontra consolidado em precedente de observância obrigatória,
in litteris
:

STJ, Tema n. 1.234. É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Deste modo, conquanto a consulta aos autos da execução (id. 7459134) indique que a área matriculada sob o n. 2.045, Livro n. 2, do Cartório do 1º Ofício de Pancas atende ao requisito objetivo para se consubstanciar em
pequena propriedade rural
, na medida em que possui 319.433,91m2 resultante da subtração de 115.939,00m2 da área total de 435.372,91m2, de modo que se extrai do
site
do INCRA que o módulo fiscal no Município de Pancas-ES corresponde a 20ha, ou seja, 200.000m2, correspondendo os 4 (quatro) módulos fiscais previstos na Lei a 800.000m2.

Contudo, os embargantes não se desincumbiram do ônus de provar que a referida propriedade é voltada à exploração para subsistência familiar.

Isso porque os apelantes, instados à produção probatória (id. 12596507), disseram não possuir provas a produzir (id. 12596508), relegando a necessidade da demonstração inequívoca de que a pequena propriedade rural é fonte de subsistência familiar.

Diante desse contexto, consubstanciado no evidente descumprimento do ônus probatório que competia aos apelantes, não há como descurar o entendimento alcançado por intermédio da sentença recorrida no sentido de que não há elementos suficientes para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não havendo reparo a ser realizado no ato objurgado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JACY RIBEIRO ROSA
e
ELZIR ROSA RIBEIRO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba, uma vez que concedida aos apelantes a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)